Tribunal: TJMT
Processo: 1016761-22.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016761-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALIK ANTUNES BESERRA - CPF: 012.852.341-70 (APELADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

II -
Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III -
Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. – incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais de nº 1016761-22.2019.8.11.0041, ajuizada por ALIK ANTUNES BESERRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

i) confirmar a antecipação de tutela concedida;

ii) declarar a inexigibilidade dos débitos, objeto desta ação, no valor de R$ 9.735,48 (nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos); e

iii) condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, para cada advogado. Contudo, como a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, condicionada à alteração da sua situação financeira.

Em suas razões recursais (id. 52854489), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que a sentença recorrida, pela ausência de fundamentação, afrontou o disposto no artigo 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Salienta que a falta de fundamentação na sentença recorrida está demonstrada diante da Juíza sentenciante não ter observado o estabelecido no julgamento do Recurso Especial de nº 1184653, o qual veda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos dos FIES.

No mérito, aduz que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, através dos documentos apresentados com sua defesa, comprovou que a cobrança realizada é devida - descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE –, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES).

Ressalta que, conforme previsão contratual, o pagamento do saldo remanescente é de responsabilidade do estudante financiado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 52854492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante, sustenta que a sentença recorrida, pela ausência de fundamentação, afrontou o disposto no artigo 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Salienta que a falta de fundamentação na sentença recorrida está demonstrada diante da Juíza sentenciante não ter observado o estabelecido no julgamento do Recurso Especial de nº 1184653, o qual veda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos dos FIES.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, no caso, não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais de nº 1016761-22.2019.8.11.0041, ajuizada por ALIK ANTUNES BESERRA em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, aduz que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, através dos documentos apresentados com sua defesa, comprovou que a cobrança realizada é devida - descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE –, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES).

Ressalta que, conforme previsão contratual, o pagamento do saldo remanescente é de responsabilidade do estudante financiado.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

A um porque, qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

Nesse sentido, vejamos o excerto do voto do eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges, proferido nos autos do Recurso de Apelação de nº 1016582-25.2018.8.11.0041:

“
eventual discussão acerca de ‘trava sistêmica’ atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte.
A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1º, da Lei nº 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES”
(N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020). (Grifo nosso).

A dois porque, à toda evidência, eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, também não pode ser imputado ao aluno financiado que é beneficiário de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais concedidos pelo FIES.

E, a três porque, a teor do artigo 1º da Portaria de nº 638/2017 do MEC, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno financiado. Vejamos:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.
(Grifo nosso).

Não bastasse, refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório.

Nesse passo, como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pelo qual majoro os honorários para 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020